Tribunal: TJBA
Processo: 8041309-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041309-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB e outros (2) Advogado(s): THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB, SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS Advogado(s): C. ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de Habeas Corpus impetrado pelos Advogados Sérgio Alexandre Meneses Habib e Thales Alexandre Pinheiro Habib, em favor de VALDIVINO NONATO DE SANTANA, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, no âmbito da ação penal n.º 0500714-75.2020.8.05.0004. 2. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada em 09.12.2024, tendo sido realizadas sucessivas redesignações de atos processuais não atribuíveis à defesa. 3. Os Impetrantes sustentam constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, postulando revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas alternativas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se configura excesso de prazo na custódia cautelar, considerando o estágio processual e as sucessivas redesignações; e (ii) definir se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 5. O Paciente permanece segregado há aproximadamente 10 meses, encontrando-se o feito concluso para sentença após audiência de instrução realizada em 18.08.2025. 6. A custódia fundamentada na garantia da ordem pública demanda demonstração concreta de periculosidade social, vedando-se presunções abstratas. A apreensão de 11,37g de maconha configura quantitativo pouco expressivo, insuscetível de gerar comoção social relevante. O delito não envolveu emprego de violência ou grave ameaça. 7. A progressão para regime aberto, concedida ao Paciente em 18.09.2025, no processo de execução n.º 2000957-66.2024.8.05.0080, com expressa consignação de boa conduta carcerária, serve de indicativo de baixa periculosidade. 8. Inexiste risco concreto de interferência probatória ante a conclusão da instrução criminal. Ausência de indícios de tentativa de coação ou intimidação de testemunhas. O Paciente apresentou-se espontaneamente à audiência de 27.06.2023, demonstrando disposição colaborativa. 9. A custódia para assegurar aplicação da lei penal demanda prova de risco efetivo de fuga. O Paciente permanecerá vinculado às determinações judiciais em razão de cumprimento regular de pena em outro processo, tendo sido determinada colocação em prisão domiciliar acaso solto. 10. Este Tribunal concedeu ordem de Habeas Corpus em 09.03.2021 (HC n.º 8033971-24.2020.8.05.0000), motivada na ausência dos requisitos da prisão preventiva e pequena quantidade de droga apreendida. 11. A ordem constritiva ora combatida foi determinada apenas em 09.12.2024, transcorridos mais de três anos da decisão colegiada liberatória, evidenciando circunstâncias fáticas inalteradas e insuficientes para justificar custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 12. Ordem concedida para relaxar a prisão infligida ao Paciente VALDIVINO NONATO DE SANTANA, no âmbito da ação penal n.º 0500714-75.2020.8.05.0004, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva constitui medida excepcional que demanda demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, vedando-se fundamentações abstratas. 2. A pequena quantidade de droga apreendida, ausência de violência ou grave ameaça, progressão de regime em outro processo e conclusão da instrução criminal afastam os requisitos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. 3. O cumprimento regular de pena em processo diverso afasta o requisito de assegurar aplicação da lei penal." _________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6.º, 312, 319, incs. I e IV; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, inc. VI; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CP, art. 69; LEP, art. 112, § 1.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 975.992/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8041309-73.2025.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Sérgio Alexandre Meneses Habib (OAB/BA n.º 4.368) e Thales Alexandre Pinheiro Habib (OAB/BA n.º 49.784) em favor de VALDIVINO NONATO DE SANTANA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e CONCEDER a Ordem de Habeas Corpus, para relaxar a prisão infligida ao Paciente VALDIVINO NONATO DE SANTANA, no âmbito da ação penal n.º 0500714-75.2020.8.05.0004, mediante a aplicação, entretanto, das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora